Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA VERIFICADA NO CASO.
1. Há preclusão se a legitimidade passiva foi examinada em julgamento de agravo de instrumento, cuja decisão transitou em julgado, não obstante a sentença.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente às pessoas indicadas como réus, devem ser mantidas no polo passivo da ação, revelando-se inadequada a exclusão prematura.
2. Apelação das autoras conhecida e provida. Sentença anulada. Apelação da ré não conhecida.